Tribunal: TJDFT
Processo: 0723582-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. CESSADO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave.
2. No caso sob análise, ausente qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, levando-se em conta que todos os créditos provenientes do salário-maternidade já foram pagos integralmente pelo INSS, sendo descabido o pedido de abstenção do desconto quanto a tais verbas de natureza alimentar. A restituição das cifras configura-se, portanto, questão meritória, a ser analisada em cognição exauriente, após devido contraditório e ampla defesa.
3. Recurso conhecido e não provido.